Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas e majorou honorários sucumbenciais, sem consignar expressamente a suspensão de sua exigibilidade, apesar da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa, no acórdão, acerca da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça, configura omissão sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sem reabrir discussão de mérito.
4. A omissão se caracteriza quando o julgado deixa de se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, comprometendo a completude da prestação jurisdicional.
5. A concessão da gratuidade de justiça implica, por força do art. 98, § 3o, do CPC, a suspensão automática da exigibilidade das verbas sucumbenciais, independentemente de menção expressa no dispositivo.
6. A ausência de registro expresso dessa suspensão no acórdão não torna exigível a verba honorária, mas pode gerar dúvida interpretativa, justificando a integração do julgado.
7. O acolhimento dos embargos, nesse contexto, não implica modificação do resultado do julgamento, limitando-se à explicitação de efeito jurídico já decorrente da lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso acolhido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça acarreta a suspensão automática da exigibilidade das verbas sucumbenciais, independentemente de menção expressa no julgado.
2. A ausência de registro expresso dessa suspensão configura omissão sanável por embargos de declaração, quando apta a gerar dúvida interpretativa.
3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para integrar o julgado sem modificação do resultado da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1697833, j. 03/05/2023.